Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS.EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Na determinação do valor dos alimentos, deve-se ter em conta as condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, a saúde física e mental e outras circunstâncias que influem na própria medida.
3. Na espécie, é viável a manutenção da ex-esposa como dependente do plano de saúde do ex-marido, ante a permanência do dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do CC).
4. Apelação da Ré conhecida e provida. Unânime.